Tribunal: TJDFT
Processo: 0734126-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734126-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE REIS BRANDAO AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE REIS BRANDAO contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de ação de obrigação de fazer (PJe no 0735655-51.2022.8.07.0001) ajuizada pelo agravante em desfavor de HDI SEGUROS S.A., assim apreciou o pedido de tutela provisória de urgência: O autor apresentou emenda e, ainda, nova petição inicial, no ID 137667609. Assim, recebo a nova petição inicial, arcando o autor com os ônus respectivos. Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. O autor requer, em tutela de urgência, que seja para determinado à ré que promova a cobertura ao sinistro, retirando o veículo segurado do pátio do Detran em Uberaba/MG, antes do dia 11.10.2022, sob suas expensas, para encaminhamento para oficina mecânica, com o devido reparo. Em relação à retirada do veículo, não se vislumbra na apólice acostada aos autos a obrigação de a ré retirar o veículo do local onde ele foi localizado (até mesmo porque necessário que o proprietário apresente os documentos necessários para tal ato perante a autoridade local).Assim, ausente a probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido, cabendo ao autor a adoção das providências pertinentes. Em relação à cobertura securitária propriamente dita, é certo que a propositura da ação, por si só, não torna a providência urgente, a ponto de impedir a concessão de prazo à ré para apresentar sua defesa aos autos, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa. Assim, deixo para apreciar o pedido após o decurso do prazo para contestação. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC). Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação, caso verificada a efetiva possibilidade de transação entre as partes (art. 139, V, CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. (...) Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que seu veículo, segurado pela ré, foi objeto furto e, posteriormente, localizado e apreendido pelo Detran/MG em Uberaba, o qual lhe consignou o prazo de 60 dias para liberação do veículo, sob pena de remessa a leilão. Informa que ao acionar a seguradora a cobertura do sinistro foi rejeitada sob alegação de prestação de informações inexatas. Discorre sobre a natureza do contrato de seguro questionando em que medida o engano no perfil do condutor principal teria influenciado/agravado o risco do seguro. Aduzindo estarem demonstrados os requisitos legais, requer a antecipação da tutela recursal para que lhes seja deferida a tutela de urgência negada na instância de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Sem preparo, ante a gratuidade deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente na determinação de que a seguradora reste obrigada a cobrir o sinistro, procedendo, inclusive a remoção do veículo do local onde se encontra. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. O § 3o do referido preceito estabelece, contudo, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” A análise preliminar dos autos não indica haver previsão contratual que estabeleça a obrigação da seguradora de remover o veículo do depósito onde se encontra após ser recuperado. Com efeito, até o efetivo pagamento da indenização securitária e transferência do salvado para a seguradora, o bem segurado é de domínio do contratante a quem cabe as medidas administrativas de liberação de bem junto às autoridades de trânsito. Afastada a obrigação de remoção de veículo pela seguradora, não se divisa, nesta cognição preambular o risco de eventual grave dano ou de difícil reparação a autorizar a tutela provisória de urgência para obrigar a seguradora a efetuar a cobertura securitária. Destarte, as circunstâncias fáticas narradas nos autos estão a reclamar o contraditório, assegurado o amplo direito de defesa, razão pela qual não restam demonstrados os requisitos autorizadores da liminar recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de outubro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora